Tribunal: TJBA
Processo: 8010415-62.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010415-62.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): THAIS RODAMILANS SANJUAN APELADO: MAIS LOGISTICA LTDA Advogado(s):DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo município de Lauro de Freitas contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por empresa do ramo logístico, reconhecendo a validade de Habite-se concedido em 2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso ou obscuro quanto: (i) à limitação da abrangência do Habite-se parcial expedido pelo município; (ii) à validade do alvará de construção em razão do prazo estipulado no art. 30 da Lei Municipal nº 1.252/2007; (iii) à aplicação da Lei Municipal nº 1.734/2018 quanto à exigência de contrapartida social para renovação de alvarás. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, a validade do Habite-se com base na documentação constante dos autos, reconhecendo tratar-se de ato jurídico perfeito e eficaz. 4. A alegação de nulidade do Habite-se por expiração do alvará de construção foi igualmente enfrentada, destacando-se a inércia da administração municipal em apontar eventual vício à época da emissão. 5. A decisão recorrida também abordou expressamente a inaplicabilidade da contrapartida social prevista em lei posterior, diante da impossibilidade de retroação normativa. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito. 7. O prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022 e 1.025; DL nº 4.657/1942, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8010415-62.2019.8.05.0150, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como embargada MAIS LOGISTICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator